Tribunal: STF
Processo: RE 271168
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROVIMENTO JUDICIAL. ALCANCE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Provimento do extraordinário. Conseqüência: procedência do
pedido inicial, como formulado pelo autor.
2.      Fixação dos ônus da sucumbência, tendo como base de cálculo
o valor dado à causa. Alteração, para constar que os honorários
advocatícios, decorrentes da condenação, incidiriam sobre o valor da
condenação. Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.